Tribunal: TJDFT
Processo: 0759179-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a 1) PAGAR a quantia de R$ 2.979,28 a autora, a título de danos materiais; 2) PAGAR a quantia de R$4.000,00 a autora, a título de danos morais. Em suas razões, sustenta a aplicação da Convenção de Montreal no transporte internacional de passageiros. Alega a ausência de responsabilidade, pois o voo foi alterado em razão de problemas técnicos, que desencadearam a necessidade de reprogramar a malha aérea e que a requerida foi comunicada no endereço eletrônico cadastrado na reserva. Requer o afastamento da condenação a título de danos materiais, uma vez que a passageira aceitou a reacomodação, sendo os gastos extraordinários ocasionados por sua própria decisão. Aduz a inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. De início, consigna-se que o STF no julgamento do Tema 210 de repercussão geral, RE 1.394.401, decidiu que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aérea internacional”, limitação que se aplica apenas aos danos materiais. Portanto, depreende-se que ao dirimir a pretensão de reparação por danos materiais deve se restringir aos limites impostos pela Convenção internacional, ao passo que quanto ao pedido de reparação de danos morais decorrentes das falhas em voos internacionais deve ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. No caso, a requerida possuía passagem aérea para voar junto à requerida o trecho de Samoa à Auckland no dia 19/08/2023 às 14h45, contudo, a companhia aérea realizou a alteração do voo para o dia seguinte às 21h45. A autora relata que em razão da alteração perdeu os demais voos para o Brasil e que precisou adquirir novas passagens, uma vez que foi deixada à própria sorte em país estrangeiro pela parte ré. Além disso, relata que deveria ter chegado em Brasília às 23h25 do dia 20/08/2023, no entanto, somente chegou no dia 21/08/2023 no mesmo horário.
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
VI. Diante do quadro delineado nos autos, restou comprovado que a companhia aérea não cumpriu com o horário previamente estabelecido e contratado pela parte autora, porquanto o voo foi alterado unilateralmente e remarcado para o dia seguinte, fazendo com que a consumidora perdesse as conexões seguintes e somente chegasse ao destino final 24 horas após o previsto.
VII. Com efeito, a necessidade de manutenção da aeronave e a readequação da malha aérea caracterizam fortuito interno e não têm o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Além disso, na espécie, a parte recorrente não prestou assistência à autora, que precisou, por si só, adquirir nova passagem para continuar a viagem de volta.
VIII. Quanto ao dano material este deve ser devidamente comprovado nos autos e a autora comprovou que adquiriu nova passagem para o trecho Auckland – Santiago – São Paulo – Brasília pelo valor de R$ 2.979,28 (ID 56944870). Ressalta-se que, conforme o art. 22 da Convenção de Montreal, em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, estando, portanto, o valor fixado em sentença dentro do referido limite.
IV. No que tange aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora, extrapolando o mero aborrecimento. A conduta omissiva da recorrente em realocar a autora em novos voos para que chegasse ao destino final e não precisasse arcar com o custo de nova passagem, bem como a falta de assistência em país estrangeiro justifica a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
X. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Em atenção a essas premissas, verifica-se que o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
XI. Precedentes: Acórdão 1812869, 07232422420238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1795893, 07098841320238070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.